Tribunal: STJ
Processo: 0200399-64.2023.8.06.0303
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953686 - CE (2025/0201041-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE MARLION FREIRE GOMES
ADVOGADO
: ABDIAS DE CARVALHO RABELO - CE041943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
REPRESENTAÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
FALHA
NÃO
SUPRIDA.
PROCURAÇÃO. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É inexistente o recurso endereçado à instância
superior
desacompanhado
de
procurações
e/ou
substabelecimentos que evidenciem a existência de
poderes do advogado subscritor do referido recurso ao
tempo de sua interposição, conforme consolidado na
Súmula n. 115 do STJ.
2. Intimada nos termos do
caput, do CPC, a
art. 76,
parte recorrente apresentou procuração outorgada após
a interposição do recurso, o que não supre a falha,
conforme precedentes, incidindo o disposto no inciso I
do § 2o do mencionado artigo, que impõe o não
conhecimento do recurso.
3. A juntada de procuração para a interposição do
presente agravo regimental não interfere no vício de
representação relativo ao recurso anterior, para o qual
permaneceu não demonstrada a existência oportuna de
poderes contemporâneos à interposição.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52355269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 6725982a-b477-4728-aaf9-d48b5fd653c7

Brasília,
.
17 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52355269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 6725982a-b477-4728-aaf9-d48b5fd653c7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953686 - CE (2025/0201041-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE MARLION FREIRE GOMES
ADVOGADO
: ABDIAS DE CARVALHO RABELO - CE041943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
REPRESENTAÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
FALHA
NÃO
SUPRIDA.
PROCURAÇÃO. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É inexistente o recurso endereçado à instância
superior
desacompanhado
de
procurações
e/ou
substabelecimentos que evidenciem a existência de
poderes do advogado subscritor do referido recurso ao
tempo de sua interposição, conforme consolidado na
Súmula n. 115 do STJ.
2. Intimada nos termos do
caput, do CPC, a
art. 76,
parte recorrente apresentou procuração outorgada após
a interposição do recurso, o que não supre a falha,
conforme precedentes, incidindo o disposto no inciso I
do § 2o do mencionado artigo, que impõe o não
conhecimento do recurso.
3. A juntada de procuração para a interposição do
presente agravo regimental não interfere no vício de
representação relativo ao recurso anterior, para o qual
permaneceu não demonstrada a existência oportuna de
poderes contemporâneos à interposição.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por JOSÉ MARLION FREIRE
GOMES contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 115 do
STJ.
Documento eletrônico VDA52355270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:17
Código de Controle do Documento: 423ae4bd-6125-46f0-979e-33a5b2e2b192

A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que não há irregularidade na representação processual, porquanto "o subscritor
do Agravo e do Recurso Especial (Abdias de Carvalho Rabelo) figura como
defensor do Sr. José Marion Freire Gomes desde a primeira instância" (fls. 574).
Sustenta que quando intimado para regularizar a situação processual, "o
causídico assim o fez, apresentando a devida procuração assinada e datada" (fls.
576).
Invoca o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo
188 do Código de Processo Civil, assim argumentando:
[...] "o subscritor da presente petição está habilitado no processo
desde a primeira instância, e tendo apresentado o instrumento
procuratório, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO. Não há
dúvidas que está devidamente preenchida a finalidade essencial
da determinação de regularização processual, embora haja a
alegação de que a outorga de poderes deu-se posterior à
interposição do Recurso Especial" (fls. 577).
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo regimental (fls. 593/597):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU DA CADEIA COMPLETA
DE SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR
O
VÍCIO.
IRREGULARIDADE
NÃO
SUPRIDA.
PROCURAÇÃO OUTORGADA EM DATA POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
115/STJ.
APRESENTAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A juntada de procuração com outorga em data posterior
à interposição recursal não se presta ao saneamento da pecha
(AgInt no
rel. Min. Humberto Martins,
REsp n. 2.091.118/RS,
Terceira Turma, DJe de
.
14/3/2024)
PARECER
PELO
NÃO
CONHECIMENTO
DO
.
AGRAVO REGIMENTAL
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52355270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:17
Código de Controle do Documento: 423ae4bd-6125-46f0-979e-33a5b2e2b192

A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não evidenciam equívoco da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da falha na representação
processual.
Ao dispor sobre a matéria, o legislador ordinário assim determinou:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade
, o juiz suspenderá o processo e
da representação da parte
designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
[...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante
tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o
relator:
I -
, se a providência couber ao
não conhecerá do recurso
recorrente.
No presente recurso, a parte recorrente foi intimada a se manifestar
, conforme determinado pela lei processual, mas
sobre a falha na representação
nestes autos a existência de poderes do procurador que
não demonstrou
subscreveu o recurso endereçado à instância superior outorgados antes da
interposição do referido recurso.
Esse foi o fundamento da decisão agravada, que aplicou o óbice
consolidado na Súmula n. 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos."
Vale assinalar que a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica ao
concluir que (i) não supre o vício de representação processual a juntada de
procuração ou substabelecimento outorgado em data posterior à de apresentação
do recurso; (ii) a juntada realizada após o prazo conferido para regularização,
inclusive quando apresentado eventual agravo regimental, não pode ser
considerada; (iii) o fato de o advogado ter atuado perante as instâncias ordinárias
ou a alegação de que haveria procuração em outros autos não afasta o vício de
representação, tampouco a necessidade de que a regularização ocorra com a
juntada oportuna da prova da existência de poderes anteriores; e (iv) a dispensa
da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o,
art. 1.017,
do CPC, não se aplica ao recurso especial.
Confiram-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NO ATO DA
Documento eletrônico VDA52355270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:17
Código de Controle do Documento: 423ae4bd-6125-46f0-979e-33a5b2e2b192

INTERPOSIÇÃO
DO
RECLAMO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO
NÃO SANADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ.
JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No ato de interposição, o recurso endereçado à instância
superior deve estar acompanhado de documentos comprobatórios
de regularidade da representação processual, pois a exigência
está relacionada a pressuposto extrínseco de sua admissibilidade.
2. Esta Corte já assentou o entendimento de que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário
que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data

(AgInt no anterior à da interposição do recurso
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.091.118/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
11/3/2024,
14/3/2024)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.641.634/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2024,
)
23/9/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO
INTERPOSTO SEM PROCURAÇÃO CONFERINDO PODERES A
QUEM SUBSCREVEU O RECURSO ESPECIAL INCIDÊNCIA DA

JUNTADA
EXTEMPORÂNEA.
SÚMULA
115/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. Nos termos do entendimento do STJ, verificando-se inexistentes
instrumento de mandato e respectiva cadeia de substabelecimento
outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância
superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC,
a parte deverá ser intimada para regularizar a representação
processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos
da Súmula 115/STJ.
2. A juntada extemporânea do instrumento de representação
não é bastante para corrigir a deficiência processual, visto
que ocorrida preclusão temporal.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.592.246/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
21/6/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECLAMO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO
NÃO SANADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ.
JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No ato de interposição, o recurso endereçado à instância
superior deve estar acompanhado de documentos comprobatórios
Documento eletrônico VDA52355270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:17
Código de Controle do Documento: 423ae4bd-6125-46f0-979e-33a5b2e2b192

de regularidade da representação processual, pois a exigência
está relacionada a pressuposto extrínseco de sua admissibilidade.
2. O fato de a procuração
, não encaminhada a esta
ad judicia
Corte, estar juntada nos autos principais, não viabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial (v.g.: AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
AREsp n. 1.936.568/PB,
. Era imprescindível, para a demonstração da
25/11/2021)
capacidade postulatória, o traslado do instrumento constante
no feito originário, ou então a juntada de novo mandato.
3. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de
regularizar o vício certificado. Está correta a incidência da Súmula
n. 115 do STJ e é inadmissível a regularização extemporânea
do defeito, ante a preclusão pelo transcurso do prazo legal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.186.551/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
17/2/2023.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA
NÃO SUPRIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 115/STJ.
2. Embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu à
juntada
da
cadeia
completa
de
procurações
e/ou
substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do
recurso especial. Incidência da Súmula 115/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no
sentido de que para suprir eventual vício de representação
processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
(
, AgInt no
Rel. Ministro Luis
recurso
ut
AREsp 1934163/PR,
Felipe Salomão, DJe
.
04/11/2021)
3. Conforme o entendimento pacificado desta Corte Superior
de Justiça, "[...] a procuração juntada em outro processo
conexo ou incidental, não apensado, não surte efeito em favor
Assim, o fato de o
do recorrente neste Tribunal Superior.
instrumento de mandato estar juntado nos autos principais (ação
ordinária) não viabiliza o conhecimento do presente agravo em
recurso especial." (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 592.921/SP,
Antônio Carlos Ferreira, DJe
.
17/04/2015)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.436.276/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
)
27/11/2023.
Documento eletrônico VDA52355270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:17
Código de Controle do Documento: 423ae4bd-6125-46f0-979e-33a5b2e2b192

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE
MANDATO.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO
SÚMULA 115/STJ.
DE 5 DIAS PARA A REGULARIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL REGULARIZADA A DESTEMPO. PRECLUSÃO
TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no
parágrafo único, do Código de
art. 932,
Processo Civil de 2015, "Antes de considerar inadmissível o
recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao
recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a
documentação exigível".
2. No presente caso, concedido o prazo de 5 (cinco) dias para
juntada de procuração, a defesa não apresentou instrumentos de
mandato dentro do prazo, deixando assim de regularizar sua
representação.
3. "O STJ possui entendimento no sentido de que a ausência
da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso, conforme Súmula 115 do STJ. No
presente caso, a agravante foi efetivamente intimada (fl. 380)
para regularizar sua representação processual e o preparo
recursal, em conformidade com o
caput, do
art. 76,
CPC/2015,
mas não o fez no prazo determinado de cinco dias." (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.102.343/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/4/2018,
2/5/2018)
4. A alegada existência de procuração em autos apensos na
vara de origem, não digitalizados nem remetidos ao STJ, não
supre o vício de representação. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.251.432/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
23/3/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADVOGADO.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
OUTORGA
EXTEMPORÂNEA
DE
PODERES. INSUFICIÊNCIA.
§
SÚMULA No 115/STJ. ART. 1.017,
5o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
EXCEÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso
no qual o advogado subscritor não possui procuração ou
substabelecimento nos autos (
.
Súmula no 115/STJ)
2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que
determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos
termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, posto que o instrumento apresentado foi outorgado em data
posterior à interposição do agravo e do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52355270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:17
Código de Controle do Documento: 423ae4bd-6125-46f0-979e-33a5b2e2b192

3. Não basta a apresentação de procuração ou substabelecimento
para suprir o vício na representação processual, sendo necessário
que a outorga de poderes tenha sido realizada em data anterior à
da interposição do recurso. Precedentes.
4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em
recurso especial a dispensa da juntada de procuração em
processos eletrônicos, prevista no artigo 1.017, § 5o, do
Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de
instrumento.
5. No caso concreto, aplica-se o teor do artigo 76, § 2o, I, do
Código de Processo Civil, determinando que o descumprimento
pela recorrente da intimação para sanar vício na representação
processual acarretará o não conhecimento do recurso.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.631.621/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
)
18/9/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52355270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:17
Código de Controle do Documento: 423ae4bd-6125-46f0-979e-33a5b2e2b192

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0201041-0
AREsp 2.953.686 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00100353820238060303 02003996420238060303 100353820238060303
10035382023806030302003996420238060303
10035382023806030302003996420238060303491172023
2003996420238060303 491172023
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE MARLION FREIRE GOMES
ADVOGADO
: ABDIAS DE CARVALHO RABELO - CE041943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE MARLION FREIRE GOMES
ADVOGADO
: ABDIAS DE CARVALHO RABELO - CE041943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551515485584:10@
2025/0201041-0 - AREsp 2953686 Petição : 2025/0067899-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:04:42
Código de Controle do Documento: 23333A85-20B2-4168-BF89-5BD8342BFDD3